Tribunal: TJMT
Processo: 1067338-22.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067338-22.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALMOR VERISSIMO DE BARROS - CPF: 061.699.681-09 (RECORRENTE), FABIOLA THAIS SCHWENGBER - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1067338-22.2022.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Recorrido: WALMOR VERISSIMO DE BARROS.

Data do Julgamento:
03/10/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO - VOO CANCELADO SEM AVISO PRÉVIO - AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO DO CONSUMIDOR - AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSGENS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
DANO MORAL CONFIGURADO -
DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO

- DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que, o reclamante alega que adquiriu passagens aéreas com a requerida para viajar de Cuiabá/MT ao Rio de Janeiro/RJ, com embarque previsto para o dia 09/10/2021, e conexão em Guarulhos/ SP, porém, no momento de fazer o check-in, foi informado que seu voo havia sido cancelado
sem qualquer comunicação prévia, que não foi reacomodado em outro voo, que foi obrigado a desembolsar o valor de R$ 1.367,90 (Mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa centavos) para adquirir novas passagens.

2.

In casu
, nota-se que os documentos apresentados na inicial, comprovam de forma inequívoca, as alegações do reclamante.

3.

A requerida por sua vez, alega genericamente que o cancelamento de voo ocorreu por motivos que fogem do seu controle, fato que não restou comprovado.

4.

Restou cabalmente comprovada a falha na prestação do serviço, uma vez que, o autor teve seu voo cancelado, sem aviso prévio, sem qualquer possibilidade de reacomodação em outro voo no mesmo dia, sendo obrigado a adquirir novas passagens.

5.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superam os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Demonstrado o prejuízo material suportado pelo reclamante, referente à aquisição de nova passagem e do valor gasto com a passagem cancelada, a restituição dos valores deve ser mantida, como determinado na sentença.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023